Tribunal: TJDFT
Processo: 0064674-76.2004.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:
DESPACHO Aguarde-se o prazo de 30 (trinta) dias para manifestação das partes acerca do despacho retro, conforme requerido nas petições de ID 55674793 / 56165613. Após, tornem os autos conclusos. Brasília/DF, 31 de março de 2024. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2111